Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DA DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais. quando essas apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou as questões deduzidas no apelo.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.